Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO REPUBLICANO. PACTO FEDERATIVO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que, “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”, deve ser lido à luz do artigo 18, 125 e 126 da Constituição Federal, os quais prelecionam a autonomia dos estados para a organização de suas Justiças
3. A presença do Estado de Goiás na demanda impõe, pela incidência do princípio da especialidade, a aplicação da Lei n.° 9.129/81 desse ente federativo frente à regra geral do Código de Processo Civil.
4. Sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário de um estado na autonomia de outro, com violação do princípio republicano e do pacto federativo, o reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás, para processamento e julgamento da demanda é medida que se impõe.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.